Tribunal: TJSP
Processo: 1043888-08.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tributário – Demanda anulatória – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) instaurado com base na divergências na escrituração fiscal de entrada e saída de mercadorias pela empresa autora – Omissão de operações tributáveis sem o necessário recolhimento do ICMS – Laudo pericial e contexto probatório que demonstram a higidez do auto infracional – Prevalência da presunção de veracidade e

Ementa:
Tributário – Demanda anulatória – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) instaurado com base na divergências na escrituração fiscal de entrada e saída de mercadorias pela empresa autora – Omissão de operações tributáveis sem o necessário recolhimento do ICMS – Laudo pericial e contexto probatório que demonstram a higidez do auto infracional – Prevalência da presunção de veracidade e legalidade que recai sobre a autuação fiscal – Comprovação da legitimidade do direito que incumbe à parte autora – Multa cominatória adequadamente estabelecida – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido